Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716467-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO VAZ DE SOUZA APELADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença (ID 37574323 – ID de origem 126410448) proferida na ação de Cobrança ajuizada por CAIO VAZ DE SOUZA em desfavor da MAPFRE VIDA S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Ré a pagar ao autor a indenização securitária de invalidez parcial permanente por acidente correspondente à quantia de R$ 11.540,38 (onze mil quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) sobre a qual deve ser acrescida correção monetária a partir da data da contratação (25/07/2017), nos termos da súmula 632 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Além disso, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo à Ré o pagamento de 10% (dez por cento) e ao Autor 90% (noventa por cento) das verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do art. 86, caput, do CPC. Todavia, em relação ao Autor, deverá permanecer suspensa a exigibilidade, eis que milita sob os benefícios da gratuidade da justiça. Nas razões da apelação, o apelante ressaltou a comprovação de acidente de trabalho, em razão do qual ocorreu a incapacidade permanente e completa para o exercício de atividades no Exército Brasileiro. Assevera haver previsão contratual para o pagamento integral da indenização, e não somente o valor, classificado pelo Apelante como irrisório, pelo Juízo de origem. Acrescentou que a avaliação da invalidez como permanente, parcial ou total, deve considerar sua atividade militar. Argumentou, em outras palavras que o laudo pericial deve ser interpretado no que tange às atividades militares, as quais o perito concluiu que o Apelante permanentemente impossibilitado de exercer. Sustentou, ainda, que não tinha ciência das cláusulas limitativas, de modo que não lhe poderiam ser impostas. Ao final, requereu: a) O conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença e a ré condenada no pagamento da integralidade do valor da indenização de R$ 115.403,89; b) Sejam os juros fixados da data da ciência do sinistro pela seguradora, qual seja, 17/03/2020; c) A inversão total dos ônus da sucumbência para que a ré seja condenada na integralidade do valor dos honorários arbitrados em primeira instância; d) Sejam arbitrados honorários recursais; e) O provimento integral do apelo. Em contrarrazões, a apelada requereu, preliminarmente, a suspensão do feito até a resolução do Tema Repetitivo 1112, para delimitação da seguinte controvérsia: “definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo”. No mérito, defendeu a manutenção da sentença. Argumentou que a indenização há de ser calculada de acordo com o grau de redução funcional apresentado. Aduziu não ser relevante se a patologia portada pelo apelante o incapacitou para o exercício da atividade militar ou qualquer outra, pois na cobertura adicional de invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA é possível o pagamento do capital segurado mesmo em casos nos quais o segurado continua a exercer regularmente sua atividade laboral corriqueira, pois o cálculo será realizado conforme o grau de redução funcional apresentado pelo segurado, com base na Tabela SUSEP própria das condições especiais da apólice. Ressaltou que foi constatado pelo perito que o segurado não possui incapacidade laborativa de 100%, mas somente restrição para algumas atividades de esforço físico e, mesmo que houvesse incapacidade laborativa, não é este o objeto da cobertura contratada pelo requerente. Lado outro, destacou que, conforme a conclusão apresentada no laudo pericial, muito embora o requerente apresente perda parcial e permanente de 50% do joelho direito, esta perda não acarreta sua invalidez. Assim, aplicando-se o percentual apurado na perícia (50%) ao percentual previsto na Tabela SUSEP para o membro lesionado (20%), tem-se o percentual de 10%. A partir daí, conclui: Considerando que a cobertura de Invalidez por Acidente na apólice vigente à época do sinistro era de R$ 115.403,89 (cento e quinze mil quatrocentos e três reais e oitenta e nove centavos), seria devido, então, ao Apelante, 10% deste valor, que soma a quantia de R$ 11.540,38 (onze mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), conforme estabelecido em sentença Quanto à alegação do apelante no sentido de jamais ter tido ciência das cláusulas do contrato de seguro ao qual aderiu, afirmou que recente decisão proferida no ProAfR no Resp no 1.874.788/SC, restou definida a afetação do referido Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos para delimitação da controvérsia relativa ao Tema Repetitivo 1112, determinando-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Ao final requereu, preliminarmente, a suspensão da demanda por versar sobre matéria de recurso repetitivo pendente de julgamento do STJ. No mérito, postulou o improvimento da apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. A discussão principal do caso posto a exame é o pagamento de indenização securitária para a hipótese de invalidez parcial permanente por acidente, prevista em contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército em benefício de militares. O apelante defendeu o entendimento de que a invalidez advinda do acidente sofrido em serviço, ainda que não seja total e permanente para atividades civis que não exijam esforço físico, o é para as atividades militares. Lado outro, sustentou que não tinha ciência das cláusulas limitativas, de modo que não lhe poderiam ser impostas, razão pela qual entende ser devida a cobertura total da apólice. Como se vê, o tema trazido à baila inclui a discussão a respeito do direito do consumidor à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, qualidade e preço, nos termos do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. A questão discutida nos autos está relacionada àquela debatida no Tema Repetitivo 1.112, o que induz à necessidade de suspensão do feito, a fim de se evitar dissonância com o entendimento a ser assentado no Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.874.811 e n. 1.874.788 (Tema Repetitivo 1.112). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 17:16:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador